Tribunal: TJSP
Processo: 1003457-42.2024.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de procedência – APELAÇÕES DAS REQUERIDAS – Inadmissibilidade dos pedidos de reforma – Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada – Solidariedade entre as corrés corretamente reconhecida pelo Juízo "a quo" – Inteligência do § 2o do art. 5o-A da Lei no 11.442/2007, bem como do art. 4o, § 1o da Resolução no 5.862/19 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de procedência – APELAÇÕES DAS REQUERIDAS – Inadmissibilidade dos pedidos de reforma – Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada – Solidariedade entre as corrés corretamente reconhecida pelo Juízo "a quo" – Inteligência do § 2o do art. 5o-A da Lei no 11.442/2007, bem como do art. 4o, § 1o da Resolução no 5.862/19 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sucumbência recursal (art. 85, § 11, do CPC) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.